Tribunal: TJBA
Processo: 8001751-81.2025.8.05.0069
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8001751-81.2025.8.05.0069 – Comarca de Correntina/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO) Promotora de Justiça: Dra. Ana Rita Pinheiro Rodrigues Promotora de Justiça: Dra. Carla Andrade Barreto Valle Promotor de Justiça: Dr. Fernando Rodrigues de Assis Promotor de Justiça: Dr. Saulo Rezende Moreira Promotor de Justiça: Dr. Antônio Alves Pereira Netto Promotora de Justiça: Dra. Dila Mara Freire Neves Promotor de Justiça: Dr. Marcelo Moreira Miranda Promotora de Justiça: Dra. Pollyanna Quintela Falconery Promotor de Justiça: Dr. Luiz Ferreira de Freitas Neto Recorrido: Carlos Erlani Gonçalves Santos Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557) Origem: Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 288-A DO CÓDIGO PENAL; E ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 9.613/1998). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS. RECORRIDO INDICADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA PRIVADA, ATUAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA VOLTADA À PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA E INTIMIDAÇÃO CONTRA COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CONTEXTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, ALÉM DE SOFISTICADO ESQUEMA DE LAVAGEM DE CAPITAIS ENVOLVENDO CIFRAS MILIONÁRIAS. DECLARAÇÕES CONSTANTES NAS AÇÕES PENAIS QUE EVIDENCIAM O TEMOR DAS COMUNIDADES LOCAIS. RECORRIDO QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE DEFINITIVIDADE POR DELITO DE AMEAÇA EM CONTEXTO AGRÁRIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ACAUTELAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A REITERAÇÃO DE ATIVIDADES ILÍCITAS. RISCO GERADO PELO STATUS LIBERTATIS CONTEMPORÂNEO E DECORRENTE DA NATUREZA PERMANENTE DOS DELITOS E DA APONTADA POSIÇÃO DE LIDERANÇA DO RECORRIDO, POLICIAL MILITAR DA RESERVA, COM ALTO PODER DE INFLUÊNCIA NA REGIÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. SITUAÇÃO QUE RECLAMA A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DOS FEITOS CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, ratificar a prisão preventiva liminarmente redecretada em desfavor de Carlos Erlani Gonçalves Santos no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 8075827-89.2025.8.05.0000, em relação aos fatos alusivos às Ações Penais sob nºs 8000914-26.2025.8.05.0069 e 8000222-27.2025.8.05.0069, determinando a comunicação deste decisio ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA para ciência, devendo o Magistrado informar a este Tribunal as datas agendadas para realização das audiências de instrução nos referidos processos. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio dos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e de Investigações Criminais (GAECO/BA), insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA (Id. 96269682), que, nos autos do Pedido de Relaxamento de Prisão n.º 8001751-81.2025.8.05.0069, revogou a prisão preventiva de Carlos Erlani Gonçalves Santos, aplicando-lhe medidas cautelares diversas. II - Extrai-se dos autos que o Recorrido se encontrava custodiado em decorrência de duas prisões preventivas, ambas impostas no âmbito da "Operação Terra Justa". A primeira, decretada no bojo da Ação Penal nº 8000222-27.2025.8.05.0069, que imputa ao Recorrido a suposta prática do crime de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal), restou cumprida em 25/04/2025. Já a segunda foi decretada em 05/08/2025 no âmbito da Ação Penal nº 8000914-26.2025.8.05.0069, na qual foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (arts. 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/1998), encontrando-se o Recorrido anteriormente custodiado. O Magistrado de origem, em 01/12/2025, ao analisar pedido defensivo, revogou as custódias, substituindo-as por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de ausência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrassem a permanência do periculum libertatis. III - Irresignado, o Parquet interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 96269688), sustentando que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos, sendo a medida indispensável para a garantia da ordem pública, da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do agente. Aponta a posição de liderança do Recorrido em uma complexa e violenta organização criminosa, com características de milícia privada armada, que atua há mais de uma década no município de Correntina, região Oeste da Bahia, utilizando suas empresas de segurança privada (CE Segurança - Empreiteira & Segurança CE do Corrente Ltda. e Estrela Guia Segurança Privada Ltda.) como fachada para a prática de ilícitos contra comunidades tradicionais, “com ações que vão desde o fechamento de estradas e a destruição de cercas até a queima de ranchos e a derrubada de benfeitorias, tudo com o intuito de forçar o êxodo dessas populações de suas terras ancestrais”, salientando relatos de atos intimidatórios, ameaças de morte explícitas, agressões físicas, furtos e até sequestros de membros das comunidades registrados em Boletins de Ocorrência. Destaca a existência de Relatórios Investigativos do Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de Conflitos Agrários e Urbanos (GEMACAU), que “não apenas detalham o modus operandi do grupo, mas também contextualizam o cenário geográfico, econômico e social em que os fatos se desenvolvem”, bem como de provas oriundas de interceptações telefônicas e quebra de sigilos, produzidas nos autos de nº 8000724-97.2024.8.05.0069, que associam o Recorrido a práticas de "pistolagem" e negociações de armamento pesado, além de movimentação financeira vultosa e incompatível com seus rendimentos declarados (R$ 8.000,00), da ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) apenas em 2023, e superior a R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) entre 2021 e 2024, indicando a utilização de “laranjas”, conforme análise de documentos bancários, tratando-se o Recorrido de integrante fundamental de uma hierarquizada e disciplinada estrutura criminosa, pelo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e ineficaz. Aduz que a manutenção do status de liberdade do Recorrido, ainda que sob condições, traduz-se em evidente risco à paz social e de reiteração das práticas efetivadas pela apontada organização criminosa, defendendo que os motivos ensejadores dos decretos preventivos se encontram presentes e contemporâneos, sendo a medida extrema indispensável para efetivamente cessar a atividade delitiva, estando os feitos criminais em tramitação regular, diante da complexidade dos fatos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecida a prisão preventiva do Recorrido. IV - Inicialmente, impende consignar que a alegativa de ausência de impugnação específica arguida pela Defesa em contrarrazões recursais não prospera. O princípio da dialeticidade recursal, que exige do recorrente a exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, foi observado na peça ministerial, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, ataca os fundamentos da decisão que revogou a prisão preventiva, ainda que não o faça por meio de uma refutação capítulo por capítulo. O Ministério Público, ao detalhar a estrutura da organização criminosa e o longo lapso temporal de sua atuação, além de apontar a gravidade das condutas do Recorrido, impugna a tese de ausência de contemporaneidade do risco, bem como justifica a complexidade dos feitos para afastar a alegação de excesso de prazo, com o fim de demonstrar a insubsistência das premissas adotadas pelo Juiz de primeiro grau, permitindo a esta Corte de Justiça a análise percuciente da situação posta. V - Quanto ao cerne do inconformismo, o pleito Ministerial merece acolhimento. Da leitura do decisio impugnado (Id. 96269682), verifica-se que o Magistrado prolator do decreto liberatório, em 01/12/2025, após analisar o pedido de revogação/relaxamento da custódia cautelar formulado pela Defesa com base no alegado excesso de prazo para a formação da culpa e grave estado de saúde do preso (Ids. 96269673/96269678), reconheceu a gravidade dos fatos e a robustez dos elementos que indicaram a necessidade da medida extrema no momento de sua decretação, sinalizando que o vasto conjunto de documentos juntados com a denúncia evidenciava o quadro de uma organização criminosa profundamente enraizada na região, com capacidade de intimidação e poder econômico, liderada pelo Recorrido Carlos Erlani Gonçalves Santos, mencionando expressamente a desestabilização da paz social em conflitos agrários e a movimentação de vultosos valores supostamente ilícitos, o que, à época, justificou a intervenção estatal para garantir a ordem pública e cessar a atividade delitiva. VI - Nada obstante, revogou a custódia cautelar por reputá-la desproporcional, sob o fundamento de ausência de fatos novos e contemporâneos após mais de seis meses da segregação. Entendeu, em suma, que os riscos iniciais, embora graves, teriam sido mitigados pela própria efetividade da "Operação Terra Justa", com a prisão do apontado líder da organização, desarticulação do núcleo financeiro e constrição de bens, transmudando o risco à ordem pública em uma mera presunção ou conjectura baseada na periculosidade pretérita do agente, pelo que substituiu a segregação provisória por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica. VII - Como é sabido, a prisão preventiva trata-se de medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. VIII - Na hipótese vertente, tem-se que as penas máximas privativas de liberdade cominadas aos delitos imputados ao Recorrido (art. 288-A do Código Penal; arts. 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/1998) são superiores a 04 (quatro) anos, sendo, assim, admitida a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, como depreendido da decisão vergastada, há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, caracterizadores do fumus comissi delicti, extraídos da robusta investigação que culminou na "Operação Terra Justa" e que instrui as Ações Penais n.º 8000222-27.2025.8.05.0069 e n.º 8000914-26.2025.8.05.0069. Lado outro, em linha oposta à sustentada pelo Magistrado singular, constata-se que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público demonstram que a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo Recorrido e a sua periculosidade reclamam a adoção da mais severa medida restritiva da liberdade. IX - Dos elementos coligidos às Ações Penais, há indícios de que o Recorrido, policial militar da reserva, lidera uma organização criminosa complexa, hierarquizada e de alta periculosidade, com atuação estável e duradoura na região Oeste da Bahia, utilizando-se de violência e grave ameaça para a consecução de seus objetivos, notadamente no contexto de conflitos agrários. A extensa investigação conduzida pelo GAECO, conforme documentos constantes nos feitos criminais, desenha um cenário de gravidade concreta das condutas, em que o Recorrido figura, em tese, como o principal articulador e beneficiário de um esquema que envolve a constituição de milícia privada, a prática de crimes contra as comunidades locais e a lavagem de capitais em cifras milionárias. X - A referida apuração foi amparada, consoante documentos dos autos sob nº 8000222-27.2025.8.05.0069, por quinze boletins de ocorrência (Id. 489412716), depoimentos de supostas vítimas e testemunhas (Id. 489412717), relatórios do GEMACAU acerca de supostos episódios criminais em relação a Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto localizadas nos municípios de Santa Maria da Vitória/BA e Correntina/BA (Ids. 489412718, 489412720, 489419250 e 489419251), representação de Associações Comunitárias e de Advogados de Trabalhadores Rurais em face do ora Recorrido e de Empresa de Segurança Estrela Guia (Id. 489416380), documentos referentes à quebra de sigilo telefônico e telemático (Id. 489416384); imagens e áudios extraídos de medida cautelar de interceptação telefônica (Id. 489409096); e, conforme documentos dos autos sob nº 8000914-26.2025.8.05.0069, por Relatórios de Análise Técnica de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, Relatório de Inteligência Financeira e Relatório Técnico da extração de aparelho celular (Ids. 509145721, 509145723 e 509145724). XI - Logo, a desconstituição da prisão preventiva, que se justificava especialmente pela necessidade de interromper a atividade do indicado grupo criminoso, de caráter permanente, e neutralizar a apontada liderança do Recorrido, representa um risco concreto para a própria segurança das vítimas e testemunhas, que, consoante declarações prestadas ao GEMACAU, já expressavam constante temor por suas vidas e segurança, e, decerto, com a soltura do Recorrido, estão sob o temor de retaliação, colocando em risco a eficácia da persecução penal. XII - A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi violento e pela suposta hierarquia de comando sobre uma milícia e estrutura de lavagem de capitais, não se esvai meramente pelo decurso de tempo em que esteve preso, sobretudo quando o que se busca garantir é a cessação da reiteração criminosa e a preservação do meio social, cabendo pontuar que, consoante informado pelo Parquet e verificado em consulta ao PJe 2º Grau, o Recorrido possui condenação anterior, mantida em fase recursal, nos autos do processo nº 8000437-35.2022.8.05.0060, pendente de definitividade, pela prática do delito de ameaça no contexto de ingresso em determinada fazenda. XIII - Vale consignar que, ao decretar a custódia cautelar do Recorrido nos autos da Ação Penal nº 8000222-27.2025.8.05.0069 em 31/03/2025, a Magistrada de origem pontuou: “Ressalta, ainda, o Ministério Público que o primeiro acusado, CABO ERLANI, ao prestar depoimento no processo de n. 8000383-69.2022.8.05.0060 (na comarca de Cocos/BA), afirmou que a empresa de segurança privada NÃO possui autorização da Polícia Federal para funcionamento, conforme dispõe a Lei n. 14.967/2024”. Destacou, ainda, a MM. Juíza: “Quanto à presença de risco à conveniência da instrução criminal, verifica-se pelas declarações prestadas ao GEMACAU, em sede de investigação, o temor de represálias por parte das pessoas que foram ouvidas, devido modus operandi do grupo armado, narrado por elas como violento e intimidador, o que pode prejudicar a coleta da prova no curso da instrução processual. Ademais, as declarações colhidas pelo GEMACAU também apontam possível inércia das autoridades policiais locais em agir no contexto da violência noticiada, o que pode indicar influência do primeiro denunciado, sargento reformado da PM/BA, na atividade investigativa ou condescendência dos agentes incumbidos da apuração dos fatos com a provável prática delituosa” (Id. 493553547 daqueles autos). XIV - Nesse viés: “Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema, já que a necessidade de garantia da ordem pública, contra a perpetração de crimes graves, como o dos autos, não se esvai com o mero decurso do tempo, especialmente em se tratando de crime de natureza permanente, como o de associação criminosa, [...]” (TJ-RS - Habeas Corpus: 53029370920238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 25/10/2023, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2023). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já consolidou a compreensão de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. XV - In casu, a conclusão do Juízo a quo sobre o suposto esvaziamento da contemporaneidade dos fatos não encontra ressonância no contexto dos autos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem enfatizado que, em casos envolvendo grupos estruturados, a contemporaneidade se relaciona à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, e não necessariamente à data do último ato ilícito. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do STF, admite a prisão cautelar para desarticular organizações criminosas, reconhecendo que a periculosidade do agente, evidenciada pela sua posição na estrutura do grupo, justifica a medida extrema para garantia da ordem pública (vide AgRg no HC n. 1.030.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025). XVI - O risco, no caso de um apontado líder de milícia armada e esquema de lavagem, se manifesta na capacidade intrínseca que o agente possui de reassumir o comando - rearticulando as atividades criminosas -, intimidar vítimas e testemunhas, obstruir a instrução (especialmente pelos indícios de alto poder de fogo e controle exercido na região), destruir provas e dissipar patrimônio ilícito não constrito, inclusive utilizando-se de intermediários para transmitir ordens. Diante da natureza estável e permanente das organizações criminosas, a soltura daquele indicado como principal líder, de forma prematura e sem que a instrução criminal esteja finalizada e as provas acauteladas, representa um periculum libertatis atual e concreto, contrário à garantia da ordem pública. XVII - Assim, “não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (vide STJ, AgRg no HC: 951196 RS 2024/0378755-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025 e HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). XVIII - Cumpre destacar que, no decreto preventivo referente à Ação Penal sob nº 8000222-27.2025.8.05.0069, a MM. Juíza pontuou: “O MP informa, ainda, que os denunciados tiveram conhecimento de parte da investigação, que foi equivocadamente utilizada na Ação Possessória de n. 8000159-70.2023.8.05.0069, cuja cópia integral foi encontrada armazenada no provedor de “nuvem”, utilizado pelo denunciado CARLOS ERLANI, o que pode ter prejudicado a coleta de mais elementos de informação”. XIX - Registre-se que a 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, em 16/12/2025, ao denegar à unanimidade a ordem de Habeas Corpus nº 8064389-66.2025.8.05.0000, impetrada em favor do corréu Anderson Souza do Nascimento na Ação Penal sob nº 8000914-26.2025.8.05.0069, decidiu que “a Magistrada a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, mediante esquema estruturado de divisão de tarefas, ocultação de quantias vultosas e de patrimônio provenientes da prática de ilícitos de milícia privada e a contribuição substancial “para um cenário de verdadeira guerra no campo, com o possível financiamento da atuação de grupo armado à revelia das forças de segurança do Estado, exercendo verdadeiro poder paralelo no âmbito dos conflitos fundiários em toda região oeste do Estado da Bahia”, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública”. XX - Outrossim, deve ser analisado que as medidas cautelares diversas da prisão, embora relevantes no sistema processual penal, somente se mostram suficientes e adequadas quando o decreto prisional é considerado desnecessário. Na presente situação, a intensidade da periculosidade e a complexidade dos múltiplos crimes imputados (milícia, organização criminosa, lavagem), aliados ao alto poder de influência demonstrado pelo Recorrido em sua região de atuação, evidenciam a insuficiência da monitoração e das proibições impostas. Permitir a liberdade, mesmo monitorada, do agente que supostamente comanda uma estrutura armada e detém recursos financeiros para burlar a lei e intimidar as fontes de prova (vítimas e testemunhas de conflitos agrários), compromete de maneira irrecuperável tanto a instrução quanto a preservação da paz social. XXI - Nesse cenário, a prisão preventiva, alicerçada nos pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal — garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, revelando-se a periculosidade do Recorrido pelo modus operandi, notícia de participação em organização criminosa e o fundado receio de reiteração delitiva (art. 312, § 3º, I, II, e IV, do CPP, inserido pela Lei nº 15.272/2025) — é, neste momento processual, a única medida capaz de resguardar os bens jurídicos lesados. XXII - Digno de nota que, embora a decisão liberatória não faça expressa menção à revogação das prisões preventivas do Recorrido em relação a ambas ações penais a que responde no contexto da “Operação Terra Justa”, custódias que, inclusive, foram decretadas por ocasião do recebimento das respectivas denúncias e cumpridas em momentos distintos (preventiva decretada na Ação Penal nº 8000222-27.2025.8.05.0069 em 31/03/2025, cumprida em 25/04/2025 – Ids. 493553547 e 498114533 na origem; preventiva decretada na Ação Penal nº 8000914-26.2025.8.05.0069 em 05/08/2025, encontrando-se o Recorrido já custodiado, sendo informado o seu cumprimento ao Juízo em 08/09/2025 – Ids. 512942002 e 519063128 na origem), constata-se dos fundamentos veiculados que o decisio impugnado tratou de ambas as custódias, tanto assim que o Alvará de Soltura vinculou os mandados de prisão expedidos em ambas as ações penais (Id. 96269683). XXIII - Ademais, conquanto cada ação penal possua trâmite próprio, consignou o MM. Juiz, em acréscimo, que o preso se encontrava encarcerado “e mesmo após meses da prisão, não foi designada a audiência de instrução e julgamento”, sem indicar a qual feito estava se referindo, até porque, dias antes da prolação da decisão impugnada, em 25/11/2025, o STJ negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 225425 – BA, impetrado em favor do ora Recorrido, mantendo o Acórdão desta 2ª Turma Julgadora no bojo do HC sob o nº 8050874-61.2025.8.05.0000, pela não configuração de excesso de prazo em relação à Ação Penal nº 8000222-27.2025.8.05.0069 (vide Id. 95730522 dos autos do referido HC), na qual a prisão preventiva do Recorrido, repita-se, foi cumprida em 25/04/2025 e também figura como réu José Carlos Alves dos Santos, apontado pelo Parquet como ocupante de posição de chefia no segundo escalão da organização. XXIV - Impende ressaltar, ao contrário do quanto alegado pela Defesa em sede de contrarrazões, que o Magistrado a quo, na decisão vergastada, em nenhum momento “destacou que se trata de processo sem pluralidade de réus, sem diligências complexas pendentes por culpa da defesa, e a manutenção da prisão, nesse cenário, importaria em verdadeira antecipação de pena”. XXV - Em decisão proferida na data de 15/01/2026, nos autos da Ação Penal nº 8000222-27.2025.8.05.0069, além de outras deliberações sobre pleitos formulados pelas partes, o Magistrado singular determinou à serventia da unidade o “cumprimento do despacho de ID nº 533293281, com a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, a ser incluída em pauta com prioridade pela Secretaria deste Juízo” (Id. 537564537 dos autos de origem). XXVI - Não é demasiado repisar que, em relação à Ação Penal nº 8000914-26.2025.8.05.0069, a custódia cautelar foi decretada em 05/08/2025, mesma oportunidade de recebimento da denúncia, figurando como denunciados no aludido feito, além do ora Recorrido e do corréu Anderson Souza do Nascimento, já apontado alhures, as pessoas de Paloma do Carmo Neves e Ieda Pereira da Silva, que, segundo a denúncia do Ministério Público, figuravam como “laranjas” para a prática de lavagem de capitais, observando-se, portanto, que, além da complexidade e particularidades da causa, trata-se de processo com pluralidade de réus, o que, decerto, contribui para uma maior delonga da marcha processual, inclusive em razão dos vários pleitos formulados, conforme consulta aos autos, tendo a preventiva sido ratificada por ocasião da audiência de custódia em 09/09/2025 (Id. 519063128 na origem). XXVII - Relevante pontuar que, até a prolação da decisão liberatória em 01/12/2025, a Defesa da corré Paloma ainda não havia apresentado resposta à acusação, tendo sido manejada Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, autuada sob o nº 84.629, apontando descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 pela negativa de acesso a autos sigilosos, restando impossibilitada de exercer o direito de ampla defesa para apresentar a resposta à acusação (Ids. 522920158 e 522926561 na origem), Reclamação essa a que se negou seguimento em 02/12/2025, conforme decisão do Ministro Nunes Marques consultada no site no STF. XXVIII - Ademais, em 08/01/2026, o Juiz de origem afastou as preliminares arguidas pela Defesa respectiva de cada um dos acusados, indeferindo “o pedido de reabertura de prazo para a apresentação de resposta à acusação” pela Defesa de Paloma, além de designar audiência de instrução e julgamento, “a ser marcada pelo Cartório na data mais próxima disponível na pauta deste juízo, observando-se a prioridade de tramitação em razão dos réus presos” (Id. 536494800 dos autos de origem). XXIX - Registre-se, por derradeiro, que, embora o Juiz a quo não tenha, na decisão vergastada, se manifestado sobre os documentos adunados pela Defesa relativos à saúde do Recorrido, é certo que, em relação àqueles do ano de 2024, esta Corte de Justiça já decidiu, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 8026882-71.2025.8.05.0000, pela ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento médico do paciente na unidade prisional em que se encontrava custodiado, o que foi mantido pelo STJ no RHC nº 218874/BA (Id. 91592443 dos autos do HC). XXX - Portanto, diante das peculiaridades do caso em exame, evidenciadas a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do Recorrido, verifica-se a insuficiência e inadequação das medidas alternativas previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal para salvaguardar o meio social, reclamando a situação em testilha a imposição da cautelar extrema, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. XXXI - Cumpre ressaltar que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase da persecutio criminis, que a situação prisional do Recorrido com a decretação da custódia cautelar seria mais prejudicial do que aquela constante de eventual sentença condenatória. Destaque-se, outrossim, que a imposição da custódia cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. XXXII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso, para que seja redecretada a prisão preventiva do recorrido, “como única medida apta a resguardar a ordem pública e a instrução processual”. XXXIII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, ratificar a prisão preventiva liminarmente redecretada em desfavor de Carlos Erlani Gonçalves Santos no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 8075827-89.2025.8.05.0000, em relação aos fatos alusivos às Ações Penais sob nºs 8000914-26.2025.8.05.0069 e 8000222-27.2025.8.05.0069, determinando a comunicação deste decisio ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA para ciência, devendo o Magistrado informar a este Tribunal as datas agendadas para realização das audiências de instrução nos referidos processos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001751-81.2025.8.05.0069, provenientes da Comarca de Correntina/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Carlos Erlani Gonçalves Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, para, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, ratificar a prisão preventiva liminarmente redecretada em desfavor de Carlos Erlani Gonçalves Santos no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 8075827-89.2025.8.05.0000, em relação aos fatos alusivos às Ações Penais sob nºs 8000914-26.2025.8.05.0069 e 8000222-27.2025.8.05.0069, determinando a comunicação deste decisio ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA para ciência, devendo o Magistrado informar a este Tribunal as datas agendadas para realização das audiências de instrução nos referidos processos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.